Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVALÊNCIA SOBRE A TAXA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.134,86 (um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente a taxa condominial ordinária e fundo de reserva inadimplidos em janeiro de 2024, acrescidos de parcelas vincendas (art. 323 do CPC). A sentença determinou a incidência de juros de mora pela taxa legal e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação. O apelante pleiteia a aplicação da convenção condominial, que prevê juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros de mora incidentes sobre a dívida condominial devem observar a convenção de condomínio ou a taxa legal; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação devem ser majorados diante do valor irrisório resultante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.336, § 1o, do Código Civil dispõe que o condômino inadimplente se sujeita aos juros moratórios convencionados ou, na ausência destes, à taxa legal do art. 406 do mesmo diploma.
4. Constatada a previsão expressa, na convenção condominial regularmente registrada, de incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre as contribuições em atraso, impõe-se a observância da regra pactuada, em consonância com os artigos 389 e 406 do Código Civil.
5. A jurisprudência reconhece força normativa à convenção de condomínio para disciplinar encargos sobre a inadimplência, devendo ser respeitada.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação resultam em quantia irrisória, desproporcional ao trabalho do patrono e à relevância da causa.
7. O art. 85, § 2o, do CPC autoriza a fixação entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observados os critérios de zelo profissional, natureza da demanda e tempo dedicado, mostrando-se razoável e proporcional a majoração para 20% (vinte por cento).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A convenção de condomínio regularmente aprovada e registrada prevalece sobre a taxa legal na definição dos juros de mora incidentes sobre contribuições condominiais.
2. Honorários advocatícios fixados em percentual que gera valor irrisório devem ser majorados para garantir proporcionalidade e justa remuneração ao trabalho profissional.